Tribunal: TJDFT
Processo: 0714674-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;}
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEIS. PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA 630/STJ. CRIME PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar a condenação do réu por tráfico ilícito de entorpecente. 1. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, somado ao relato do usuário que comprou droga do réu, constituem provas idôneas a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo.
2. O fato de o apelante afirmar ser mero usuário de drogas não implica a confissão pelo crime de tráfico de entorpecentes (Súmula n° 630/STJ).
3. Irrefragável que, quando do fato sob apuração, o réu já se dedicava à prática de atividades criminosas, por ostentar antecedente penal por tráfico de drogas, o que inviabiliza o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.